Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte.

2. Observada que a fase de liquidação adquiriu verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de diversos recursos de embargos de declaração, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias a respeito dos cálculos da perita judicial, verifica-se que a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos. Inclusive, não há controvérsia quanto ao ponto, pois o agravante pretende apenas afastar a sua condenação, ante o não reconhecimento de sucumbência recíproca.

3. Configurado o excesso nos cálculos apresentados pelo executante/agravante, inclusive porque refutou os consolidados em laudo pericial do juízo (reconhecidos como corretos pelo executado/agravado), revela-se hígida a decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excedente reconhecido, conforme exegese do art. 85, § 1o, do CPC, bem como no princípio da causalidade.

4. Consoante o c. STJ, “verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

5. Recurso conhecido e desprovido.